Tribunal: STF
Processo: RHC 234956
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Jorge de Souza e outros em favor de Márcio Takashi Alexandre, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg nos EDcl no HC 833685/SP.



    Requer “seja conhecido e provido o presente recurso ordinário em habeas corpus para que seja concedida a ordem ao Recorrente, determinando-se a redistribuição dos autos e todos os feitos relacionados à operação Raio-X à 16ª Câmara de Direito Criminal do TJSP por prevenção ao MS n. 2286564-03.2019.8.26.0000, e/ou do HC n. 2025244 96.2020.8.26.0000. Subsidiariamente, requer seja concedida ordem de ofício para determinar ao TJSP que julgue imediatamente a questão acerca do declínio de competência da 3ª Câmara Criminal para a 16ª Câmara Criminal do TJSP”.



    A PGR se manifestou pelo não conhecimento do recurso.



    O recorrente juntou documento novo, no qual informa decisão do TJSP no sentido de reconhecer a incompetência da justiça estadual para o julgamento do feito na origem, remetendo os autos à justiça federal.



    Em novo pronunciamento, a PGR reiterou sua manifestação anterior.



    É o relatório.



    Decido.



    No caso, o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:  



    O Desembargador relator entendeu que "não cabe à d. Presidência da Sessão de Direito Criminal aprofundar na análise de matéria fática para concluir pela regularidade de distribuição, quando envolve, inclusive, questão relacionada à conexão, em qualquer de suas formas, o que deve ser reservado ao julgamento pelo Colegiado. A constatação é de apenas regularidade formal da distribuição. Ademais, a questão será posta à apreciação do Colegiado, como matéria preliminar, no momento oportuno, quando do julgamento da Apelação Criminal, competente sim para a análise de forma aprofundada do mérito da pretensão deduzida." (e-STJ, fl. 62). 



    Foi como se manifestou o Ministério Público Federal: 



    Assim, verifica-se que a questão ainda não foi apreciada pelo Tribunal de origem, ao qual compete, prioritariamente, manifestar-se sobre a competência de seus órgãos, de modo que não se pode sequer afirmar se será favorável ou não ao pleito formulado pelos impetrantes. Ademais, não se vislumbra qualquer ilegalidade no ato impugnado, proferido pelo Desembargador Presidente da Seção Criminal da mesma Corte, tendo em vista a necessidade de análise meritória aprofundada pela Colenda Turma Julgadora, somente após o que seria possível a apreciação da declinação de competência pretendida, a revelar, também, a complexidade da matéria ali ainda não devidamente instruída e apreciada. (e-STJ, fl. 520) (eDOC 55, p. 3)



    Ademais, também conforme registrado pela Procuradoria Geral da República, "não é demais afirmar a ausência de qualquer prejuízo na demora da referida definição do órgão competente pelo Tribunal local, porquanto não evidenciado excesso de prazo na sua apreciação" (e-STJ, fl. 520).  



    Consoante se observa, nem mesmo o Presidente do TJSP se julgou competente para definir se há, ou não, conexão entre as ações, devido à complexidade dos fatos. Para concluir de modo diverso, seria necessária dilação probatória, providência que não é compatível com o rito do habeas corpus:  



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022)  



    Ademais, diante dos limites que devem ser observados em RHC, não é possível concluir que o ato recorrido contraria a jurisprudência do STF, nem mesmo que é caso de flagrante ilegalidade, razão pela qual descabe autorizar a dupla supressão de instância.



    Por derradeiro, a respeito do fato novo trazido nestes autos, quanto ao reconhecimento pelo TJSP da incompetência da justiça estadual, é de se ressaltar que essa tese nem sequer pode ser conhecida, por extrapolar os limites do recurso.



    Não há, portanto, ilegalidade a ser reparada nesta via.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente